Tribunal: TJBA
Processo: 8093560-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093560-65.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARA CHOUCATE BRAGA

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM PLATAFORMA OFICIAL. RESPOSTA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos sob o fundamento de ausência de interesse processual, em demanda na qual a consumidora pretende a apresentação do contrato e das condições gerais de seguro vinculado a cartão de crédito, objeto de descontos mensais.

Discute-se se a comprovação de pedido administrativo específico, formulado por meio de plataforma oficial de resolução de conflitos consumeristas, e a ausência de exibição do contrato pela seguradora caracterizam interesse de agir apto a justificar a ação de exibição ou de produção antecipada de provas.

A simples informação sobre a existência do produto e o seu cancelamento não equivale à exibição dos documentos solicitados. A ausência de contrato escrito, diante de descontos realizados por período prolongado, revela falha no dever de informação e não afasta o interesse processual. Mostra-se adequada a produção antecipada de provas quando a documentação está sob a guarda exclusiva da fornecedora e é indispensável à compreensão da relação jurídica, sendo suficiente o prévio requerimento administrativo.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecer o interesse de agir e determinar a exibição do contrato integral do seguro, com inversão dos ônus sucumbenciais. Tese: A resposta administrativa que não apresenta a documentação contratual solicitada não afasta o interesse de agir em ação de exibição de documentos, sendo adequada a produção antecipada de provas quando os elementos se encontram sob a guarda exclusiva do fornecedor.

Legislação e jurisprudência: Código de Defesa do Consumidor. Código de Processo Civil. Circular SUSEP nº 667/2022. Resolução CNSP nº 439/2022. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8093560-65.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLARA CHOUCATE BRAGA e como apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,